Tribunal: STF
Processo: RE 98944
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-11-26
Data de publicação: 1982-11-26

Ementa:
-LEI COMPLEMENTAR N. 180/78 DO ESTADO DE SÃO PAULO. PONTOS E
ENQUADRAMENTO RELATIVOS A SERVIDORES SUJEITOS A C.L.T. CORREÇÃO
MONETÁRIA.
-NO CASO, NÃO SE DEU APLICAÇÃO RETROATIVA A LEI COMPLEMENTAR N.
180/78, MAS APENAS SE ENTENDEU QUE ELA MESMA MANDAVA SER CONTADO O
TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR AOS SERVIDORES SUJEITOS A C.L.T.
-A CORREÇÃO MONETÁRIA RESULTANTE DA LEI FEDERAL 6899/81 SÓ SE
CALCULA A PARTIR DA DATA EM QUE ESSE DIPLOMA LEGAL ENTROU EM VIGOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.